Tribunal: STF
Processo: RE 114476
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
POR MUTUARIOS CONTRA O BNH. PLANO DE EQUIVALENCIA SALARIAL.
NÃO EXAMINADAS, AINDA, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, AS QUESTÕES
DE MÉRITO VENTILADAS NO R.E., ESTE NÃO PODE SER CONHECIDO,
DEVENDO O PROCESSO RETORNAR AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PARA QUE
PROFIRA SENTENÇA DE MÉRITO, COMO DETERMINADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.